Tribunal: TJSP
Processo: 1027460-09.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTECIPADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – DESCABIMENTO.

Extinção do feito sem julgamento de mérito. Recurso da autora prejudicado. Apelo do INSS desprovido.